Tribunal: TJMT
Processo: 1011200-85.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011200-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS GERMANO BARROS DA COSTA - CPF: 044.866.491-76 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), DANIEL FRANCA SILVA - CPF: 884.219.451-49 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJOU A RESTRIÇÃO DE NOME NO ROL DE MAUS PAGADORES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA CONTRAÇÃO APRESENTADO PELA DEFESA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A assistência judiciária destina-se a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões.

Ausente a comprovação da hipossuficiência e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita se faz imperativo.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da ligação telefônica, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CARLOS GERMANO BARROS DA COSTA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1011200-85.2017.8.11.0041, movida em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observada a assistência judiciária a ele conferida (Id. 53508795).

Assegura o apelante, em Id. 55042329 que o julgamento de improcedência se baseou em telas sistêmicas apresentadas e áudios que supostamente comprovariam a relação jurídica entre as partes, no entanto, é de entendimento firmado pelos tribunais pátrios de que telas sistêmicas produzidas de forma unilateral e áudios não possuem o condão comprobatório, porque podem ser facilmente manipulados.

Assegura que qualquer pessoa de má-fé pode entrar em contato com a empresa de telefonia e utilizar os dados de terceiros para firmar contrato de prestação de serviços fraudulentos e desses resultar débitos.

Ao final, requer o provimento do presente recurso para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido, bem como aplicação de verba sucumbencial para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões, de Id. 58639789, a apelada preliminarmente suscita pela deserção diante a ausência dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, e no mérito rechaça os argumentos lançados e protesta pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR - DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, PELA AUSÊNCIA DE PREPARO

Egrégia Câmara:

De início, registro que não é caso de deserção do recurso de apelação. Isso porque o apelante recorreu sob os benefícios da assistência judiciária.

A apelada pugna pela não concessão do benefício, contudo vale lembrar que tal agraciamento destina-se a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões.

É de entendimento pacífico das Cortes Superiores que: “ (...)
em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o) (...)
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1739295/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 15/10/2021).

Portanto, o indeferimento deverá ocorrer quando ausente a comprovação da hipossuficiência e se existir elementos que contrapõem a declaração de pobreza o que não ocorreu nos autos.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, em razão de inserção de nome nos cadastros de inadimplentes, por dívida decorrente de contrato supostamente fraudulento.

Pois bem. O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior, aclara:

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação.”
(Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39a Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

No presente caso o apelante objetiva a declaração de inexistência do débito requerendo, assim, a exclusão de seu nome do cadastro de restrição ao crédito, além do pagamento de indenização pelo dano moral decorrente da indevida negativação, pois alega nunca ter contratado com a empresa de telefonia.

Sem razão os argumentos do apelante.

Apesar de asseverar desconhecer a origem do débito, as provas produzidas nos autos evidenciam que as partes firmaram contrato; sendo disponibilizado ao apelante/autor o serviço VIVO MÓVEL PLANO SMARTVIVO CONTROLE 500MB, - linha de número (65) 9605-7979, no valor de R$51,90 (cinquenta e um reais e noventa centavos) a ser pago mensalmente todo dia 06 (seis), como comprova a gravação da ligação telefônica trazida no ID. 24970761.

Pelo teor da gravação entre o apelante e a representante da apelada, verifica-se que foi efetivada referida contratação da linha telefônica, pois há mais de uma tentativa de trato no qual desde sempre o apelante demonstra interesse em obter o serviço oferecido, bem como se identifica, confirma os dados pessoais e direciona endereço de cobrança; também se mostra desejoso ao sanar dúvidas sobre eventuais atrasos na entrega de faturas e como deveria agir caso procedesse, o que vai de encontro às alegações da apelada.

Desse modo, não resta dúvidas que o apelante firmou contratação com a empresa apelada, via ligação telefônica, o que corrobora a informação de que existiu relação negocial entre as partes.

De outro lado, não há como acolher a alegação de que a gravação telefônica juntada aos autos não teria valor probatório porque restou demonstrada a manifestação de vontade em contratar com a empresa apelada.

Ademais o apelante poderia ter requerido após os áudios anexados aos autos pela empresa demandada a realização de perícia fonográfica, porém se ateve apenas em continuar a pedir o contrato físico assinado como forma de demonstrar a contratação do serviço, bem como alegar que as empresas muitas vezes agem de má-fé se utilizando de dados pessoais de terceiros para realizar contratos.

Todavia, em casos como o presente, tal ônus é de quem alega a falsidade da prova, e não de quem a produziu, na forma do art. 429, I, do CPC.

Sobre o tema, Wambier, Conceição, Ribeiro e Mello esclarecem que
“a falsidade documental compreende a falsidade ideológica, quando a declaração constante do documento revela um fato inverídico, bem como a falsidade material, consistente em vício no suporte físico do documento. O ônus da prova, em qualquer desses casos, cabe a quem a alega.”
(Licastro Torres de. . 2a ed. São Paulo: Editora Revista Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo dos Tribunais, 2016, p. 784/785).

No mesmo sentido Didier Jr, Braga e Oliveira entendem que o
“ônus da prova da falsidade documental compete à parte que a arguiu (art. 429, I, CPC), mas se a falsidade apontada disser respeito à assinatura lançada no documento [hipótese que não se amolda ao caso em apreço, destaque-se], o ônus da prova caberá a quem o produziu (art. 429, II, CPC).”
(DIDIER JR, Freddie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito processual civil. Vol. 2. 11a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.243).

Ressalto que a impugnação do autor não retrata quanto à autenticidade da gravação, apenas sustenta que qualquer pessoa poderia ter se passado por ele, pois assevera que os dados pessoais hoje em dia são de fácil acesso.

Assim, permaneceu a requisitar o documento original da contratação com a telefonia e prova pericial grafotécnica, - que inicialmente foi deferido pelo Magistrado
a quo
, e diante a ausência de localização do documento restou prejudicado (ID. 35690897).

Saliento que a ausência de contrato físico assinado pelo apelante não infirma a conclusão de que a relação jurídica estabelecida entre os litigantes e o débito cobrado existem, seja porque as provas juntadas ao processo são suficientes para evidenciar tais fatos, seja porque a contratação de serviços de telefonia ocorre, em regra, verbalmente, por telefone ou via internet, sem a formalização da negociação em contrato escrito.

Diante desse cenário, comprovada a relação jurídica entre as partes e o débito inadimplido, se tem que a negativação do nome do apelante foi regular, não havendo que se falar em dano moral.

Neste sentido:

“DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. (1) ALEGAÇÃO DE QUE NUNCA CONTRATOU COM A RÉ – PRETENSÃO DE REFORMA NÃO ACOLHIDA – PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS (FATURAS E GRAVAÇÃO TELEFÔNICA) QUE COMPROVAM QUE AS PARTES FIRMARAM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, POR MEIO DO QUAL FOI DISPONIBILIZADA AO AUTOR E POR ELE UTILIZADA LINHA TELEFÔNICA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRENTE QUE TEM ORIGEM NO INADIMPLEMENTO DE FATURA –AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO PELA PARTE REQUERENTE, ADEMAIS, QUE NÃO INFIRMA A CONCLUSÃO DE QUE A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE OS LITIGANTES E O DÉBITO COBRADO EXISTEM, SEJA PORQUE AS PROVAS JUNTADAS AO PROCESSO SÃO SUFICIENTES PARA EVIDENCIAR TAIS FATOS, SEJA PORQUE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA OCORRE, EM REGRA, VERBALMENTE, POR TELEFONE OU VIA INTERNET, SEM A FORMALIZAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO EM CONTRATO ESCRITO. (2) MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00150049520188160173 PR 0015004-95.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 10/02/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2020).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA. ALEGADA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE FORMA INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES INCONTESTE. PROVAS ACOSTADAS PELA RÉ QUE DEMONSTRAM QUE O CONSUMIDOR NÃO QUITOU AS FATURAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS. PARTE AUTORA QUE, POR OUTRO LADO, NÃO TROUXE OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO PARA DEMONSTRAR OS FATOS QUE ALEGOU. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO MENCIONADO NA PETIÇÃO INICIAL. ÔNUS QUE INCUMBIA AO AUTOR. LEGALIDADE DA COBRANÇA E, CONSEQUENTEMENTE, DA INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inversão do onus probandi, como preceitua o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o autor do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na exordial. 2. Constatada a legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, não há que se falar em responsabilidade civil da empresa de telefonia
. (TJ-SC - AC: 20150582890 Joinville 2015.058289-0, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 08/03/2016, Segunda Câmara de Direito Público).

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade, em razão da concessão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021